Tribunal: TCU
Processo: 016.076/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4736/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.076/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anna Cristina da Cruz Bezerra (CPF XXX.830.204-XX); Bergason Basílio de Freitas (CPF XXX.740.378-XX); Cassandra Lidiany Lima de Menezes (CPF XXX.717.614-XX); Cesar Augusto Barreto da Silva (CPF XXX.680.054-XX); Jesse Pereira da Silva (CPF XXX.813.064-XX); Jorge Alberto de Lima Junior (CPF XXX.580.094-XX); Karina Ferreira da Silva Elias de Araújo (CPF XXX.865.574-XX); Thalita Medeiros Fernandes de Macedo Lins (CPF XXX.548.764-XX) e Thiago Enggle de Araujo Alves (CPF XXX.716.044-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.